Tribunal: TJSP
Processo: 1500263-93.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado parado em via pública, em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, em poder de 4 porções de cocaína, com peso de 3,5 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tese desclassificatória rechaçada pela regra do artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, a qual, dentre as diretrizes eleitas pelo legislador,

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado parado em via pública, em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, em poder de 4 porções de cocaína, com peso de 3,5 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tese desclassificatória rechaçada pela regra do artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, a qual, dentre as diretrizes eleitas pelo legislador, tem-se os antecedentes como norte para se averiguar a posse para consumo pessoal. In casu, o acusado é reincidente específico. Sentença mantida. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado. Negado provimento.